Tribunal: STF
Processo: RE 1376147
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE EXECUÇÃO. MULTA. ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. Sentença que rejeitou os embargos. Recurso interposto pela embargante.



    MULTA ADMINISTRATIVA - A Lei Municipal n. 13.756/2004 disciplina a instalação das estações rádio base prevendo a aplicação de multa caso seja verificada irregularidade não sanada após a intimação do responsável.



    A pendência de decisão definitiva em processo administrativo visando à regularização da estação inviabiliza a lavratura do auto de infração - Precedentes desta C. Câmara - No caso, foi aplicada multa por descumprimento de intimação para regularizar estação de rádio base sem alvará de execução. À época da lavratura e notificação do auto de infração, não existia processo administrativo objetivando a regularização.



    Após a intimação, a apelante apresentou pedido administrativo de cancelamento da multa. Processo administrativo encerrado em 31.03.2010, com o indeferimento do último pedido de reconsideração - Execução fiscal ajuizada em 30.12.2010, após o encerramento do processo administrativo. Ausência de irregularidade.



    Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 9.657,62) - Verba honorária correspondente a aproximadamente R$ 1.257,00 - HONORÁRIOS RECURSAIS - Artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil de 2015 - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada Aplicação conjunta com a Lei Federal n. 8.906194 (Estatuto da Advocacia) - Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado - Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia - Honorários recursais fixados em R$ 1.743,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00. Sentença reformada - Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 7). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, o inc. XI do art. 21, o inc. IV do art. 22 e o caput do art. 37 da Constituição da República e sustenta “merece(r) reforma a decisão que em sede de apelação considerou constitucional e legal a imposição de multa por irregularidade em instalação de Estação Rádio Base, na pendência de análise, pela mesma municipalidade, de processo administrativo visando a regularização de Estação de Rádio Base em questão” (fl. 3, e-doc. 14).



    Argumenta “cuidar-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença de improcedência dos embargos à execução, com vistas a declaração de nulidade da Certidão da Dívida Ativa 114.211-9110-6, que embasa a Execução Fiscal proposta pela recorrida, motivado pela nulidade da lavratura da multa, vez que embasada nos artigos 10 e 14 da recém declarada inconstitucional, Lei Municipal n. 13.756/2004, tal qual consta na referida CDA” (fls. 3-4, e-doc. 14).



    Anota que, “na pendência do processo administrativo tendente a regularização da construção, não poderia a municipalidade autuar a Recorrente por ausência de tal regularização, já que sua morosidade não pode ser utilizada como base para imposição de sanções aos particulares” (fl. 4, e-doc. 14).



    Pede “seja dado provimento [ao presente recurso] para reformar o v. acórdão recorrido, declarando-se a inconstitucionalidade e inexigibilidade da autuação e respectiva certidão da dívida ativa, com a consequente extinção da execução fiscal promovida pela recorrida” (fl. 24, e-doc. 14).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “No Município de São Paulo, a Lei Municipal n. 13.756/2004 disciplina a instalação das estações rádio base, prevendo a aplicação de multa caso seja verificada irregularidade não sanada após a intimação do responsável. (…)



    No caso dos autos, foi lavrado auto de infração por descumprimento de intimação para regularizar estação rádio base instalada sem a expedição do alvará de execução.



    Os documentos juntados aos autos demonstram que a apelante buscou regularizar a edificação perante o Município, contudo, seu pedido foi indeferido, ocorrendo o mesmo com os pedidos de reconsideração apresentados (fls. 44155).



    Observa-se que a apelante foi notificada da lavratura do auto de infração em 20/12/2008 (fls. 03 dos autos da execução fiscal em apenso), apresentando então pedido administrativo de cancelamento da multa em 05/01/2009, o qual foi indeferido (fls. 44146).



    Assim, verifica-se que a autuação ocorreu antes do início do processo administrativo o objetivando a regularização da construção.



    A apelante apresentou diversos pedidos de reconsideração, sendo o último deles indeferido em 31/03/2010, quando se encerrou o processo administrativo (fls. 53155 e 59).



    Com isso, observa-se que na data do ajuizamento da execução fiscal, em 30/12/2010, já ó havia sido proferida decisão final quanto ao pedido de reconsideração apresentado no processo administrativo. Assim, a r. sentença deve ser mantida” (fls. 3-5, e-doc. 7).



    Na espécie vertente, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local aplicável e o reexame da matéria fático-probatória constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGULARIZAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB). ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPAL. PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DE ALVARÁ DE EXECUÇÃO E LICENÇA PARA EDIFICAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.258.385-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Estação de Rádio Base (ERB). Alvará. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.210.584-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.9.2019). 



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371- RG, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora